Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Espólio de Francisca de Assis Medeiros Silva em face da decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Stênio Mesquita Freitas –, que rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de inexequibilidade do título judicial exequendo, formulada ao argumento de que a sentença içada como título possuía natureza eminentemente declaratória, nada provendo, outrossim, quanto ao pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do bem de titularidade do impugnante. Objetiva o agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o trânsito do cumprimento de sentença e, alfim, a extinção do executivo em razão da ausência de título apto a embasá-lo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento impenhorabilidade do patrimônio integrante do monte partilhável, porquanto constituído por um único imóvel que se caracteriza como bem de família, por servir de moradia familiar dos herdeiros, arbitrando-se honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do agravado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o título judicial transitado em julgado não comporta o pedido executivo formulado pelo agravado, pois seu interesse na fase de conhecimento limitara-se à declaração da existência de uma relação jurídica, pretensão que encontra lastro no artigo 19, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Asseverara que da leitura da petição inicial da ação promovida pelo agravado sobeja possível aferir-se que o agravado rogara pela quitação dos contratos e pelo reconhecimento das dívidas existentes, respondendo o espólio conforme a legislação vigente, ao passo que, no bojo da sentença, o Juízo sentenciante fundamentara que “não há como julgar procedente o pedido formulado na inicial no sentido de determinar a quitação TOTAL dos contratos de empréstimo e crédito bancário, nos quais o Autor é fiador e avalista, (...) porque o Banco de Brasília, BRB não é parte no presente feito e não há alegação ou comprovação de existência de seguro prestamista contratado em relação aos empréstimos em questão”. Aduzira que, na parte dispositiva da sentença, houvera o reconhecimento da existência da dívida, mas não condenação ao pagamento, revestindo-se o provimento de natureza declaratória, pois reconhecera a dívida perante a instituição financeira e a atribuíra ao agravante, o qual não teria sido condenado a restituir qualquer valor à parte autora. Verberara que, destarte, não há que se falar na obrigação do espólio ao pagamento da quantia descrita nos autos ao agravado, pois não houvera condenação nesse sentido, descerrando que aludida pretensão desborda do comando sentencial. Reprisara que fora postulada pelo agravado unicamente tutela declaratória, não tendo sido deduzido pleito de condenação, pois sequer realizara o pagamento a impelir pleito de restituição. Sustentara que a sentença somente consubstancia salvaguarda do autor caso seja ele executado pela instituição financeira, que, por sua vez, deverá voltar-se exclusivamente em face do espólio, donde impõe-se a reforma da decisão para que, acolhida a impugnação, seja determinada a extinção do processo ante a ausência de título condenatório apto a embasar a execução, nos termos do artigo 525, § 1°, inciso III, do CPC. Pontificara que, ademais, não se mostra pertinente a responsabilização dos filhos da falecida, porque não deixara ela herança apta ao pagamento dos valores constantes do cumprimento de sentença, o que se evidencia mediante simples consulta junto aos sistemas disponíveis ao juízo. Destacara que o pedido autoral destinado à condenação do espólio ao pagamento dos contratos em nome da falecida, perante o BRB, que, nos termos da sentença, perfazia o valor já vencido de R$28.621,59 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), e vincendo de R$38.304,92 (trinta e oito mil, trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos), que, atualizados pelos parâmetros do credor, perfazem a quantia de R$ 89.883,30 (oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), não se revela consentâneo com a realidade do espólio. Agitara que, consoante dicção do artigo 1.997 do Código Civil, somente após a efetivação da partilha os herdeiros se responsabilizam pelas dívidas do falecido e na proporção dos bens e direitos que receberem, não atingindo seu patrimônio particular, e, no caso, não há inventário em aberto para a discussão de créditos, pois estes não existem. Frisara que o único bem imóvel deixado pela falecida, conforme consulta junto ao sistema ERIDF, em anexo, que seria passível de responsabilização da obrigação, ainda pendente de inventário, se refere ao imóvel situado na “EQ 28/31, Bloco A, Casa 06 – Setor Oeste – Gama/DF, CEP 72.420-283”, no qual os herdeiros residem e exercem o direito de habitação, fato que alegara ser de conhecimento do exequente. Consignara que, desse modo, referida residência configura bem de família e de natureza indivisível, não se prestando ao adimplemento da obrigação, ensejando a proteção integral da Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, regramento que exige, como requisito caracterizador do instituto, “moradia permanente” no imóvel, circunstância que se verificaria no caso dos autos, em que os executados foram intimados acerca do cumprimento de sentença no próprio imóvel. Afirmara, alfim, que o pedido de habilitação de crédito em inventário resta inviabilizado, seja porque inexiste condenação ao espólio ao pagamento ou ressarcimento de valores ao exequente, ou, ainda, porquanto inexiste patrimônio apto a saldar a dívida em eventual condenação do espólio, sobretudo porque o único bem existente em nome da falecida, caracteriza-se como bem de família, devendo receber a proteção integral da impenhorabilidade disposta em legislação pertinente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Espólio de Francisca de Assis Medeiros Silva em face da decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Stênio Mesquita Freitas –, que rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de inexequibilidade do título judicial exequendo, formulada ao argumento de que a sentença içada como título possuía natureza eminentemente declaratória, nada provendo, outrossim, quanto ao pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do bem de titularidade do impugnante. Objetiva o agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o trânsito do cumprimento de sentença e, alfim, a extinção do executivo em razão da ausência de título apto a embasá-lo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento impenhorabilidade do patrimônio integrante do monte partilhável, porquanto constituído por um único imóvel que se caracteriza como bem de família, por servir de moradia familiar dos herdeiros, arbitrando-se honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do agravado. Do cotejo dos autos ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que desacolhera a impugnação aviada pelo agravante objetivando o reconhecimento de inexequibilidade do título judicial, ao argumento de que o provimento do qual germinara ostenta natureza meramente declaratória, nada provendo quanto ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel integrante do monte partilhável. Assim conformado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante, na parte passível de conhecimento nessa instância recursal, reveste-se de substrato material hábil a autorizar a reforma do decisório arrostado. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o feito subjacente, sobeja verossímil a argumentação que alinhavara o agravante, conferindo plausibilidade ao direito que invocara. Com efeito, do exame da sentença exequenda não ressoa possível aferir-se sua natureza condenatória, ao menos de forma incondicional e imediata, e isso emerge patente de sua textualidade, conforme se afere do dispositivo que a guarnecera, adiante transliterado: “(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a existência da dívida narrada na inicial e para responsabilizar o espólio pela quitação total de ambos contratos no valor de R$66.926,51 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos). Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Fica, contudo, sobrestada a cobrança da verba de sucumbência tendo em vista que a parte Requerida é beneficiária da Justiça Gratuita, o que defiro nesta oportunidade. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. (...)”[1] Diante da textualidade da parte dispositiva do provimento do qual germinara o título exequendo, não sobeja possível aferir-se sua gênese condenatória, ante a inexistência de exequibilidade imediata, cuidando-se, em verdade, de provimento de caráter condicional, e, portanto, em princípio, de natureza eminentemente declaratória. É que, conquanto veicule carga responsabilizatória, uma vez que reconhecera a existência de dever imputável ao réu, ora agravante, grafando, expressa e induvidosamente, sua responsabilidade pela quitação integral dos contratos objeto da lide, no montante de R$66.926,51 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), o fizera diante de circunstância condicional, defluindo que o provimento sentencial despontara paradoxal, com a devida venia. Aludida asserção ressoa evidenciada diante da análise do seguinte excerto da fundamentação que guarnecera a sentença, litteris: “(...) A morte da Sra. Francisca não extinguiu a dívida por ela contraída, devendo o pagamento ser feito pelo Requerente junto ao banco. Como ainda não houve partilha dos bens deixados pela Sra. Francisca, o Espólio deverá se responsabilizar por quitar esta dívida com o Requerente. Enquanto não há individualização da cota de cada um dos herdeiros, é a herança que responde pelas obrigações deixadas pela falecida e o espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança, ainda que o inventário não tenha sido aberto. Assiste razão ao Requerente quando afirma que “não há no mundo jurídico qualquer óbice quanto ao Fiador/Avalista efetuar a cobrança de créditos em desfavor do espólio, tendo aquele passado a ser o responsável pela dívida, devido ao contrato de adesão com a citada instituição financeira, dívidas estas que o Autor vem honrando, às duríssimas penas, por não ter reais condições financeiras para arcar com dívidas feitas para favorecer a falecida e consequentemente ao espólio e posteriormente aos herdeiros, por ser fiador/avalista em contratos de adesão, por acreditar estar entre amigos, o que às duras penas descobriu não ser a realidade”. Afastar a responsabilidade do espólio equivaleria a assegurar aos herdeiros acréscimo patrimonial não compatível com o acervo hereditário, acarretando verdadeiro enriquecimento sem causa. Não há qualquer alegação ou comprovação nos autos no sentido de que o Requerente foi beneficiado, de alguma forma, com os empréstimos narrados na inicial. Ou seja, os empréstimos foram realizados em proveito exclusivo da contratante Francisca. O documento ID 39513568, comprova que está sendo descontado na conta corrente do Autor o crédito em questão e o documento constante do no ID n. 67059298 prova que o Requerente, no curso da lide celebrou contrato com o Banco de Brasília-BRB para negociar a dívida narrada na inicial porque, logicamente, não suportava os descontos que estavam sendo realizados em sua conta bancária. No que toca à alegação do contestante no sentido de que o autor não tem direito a ressarcimento de eventuais valores pagos porque se tornou obrigado principal e de que somente poderá cobrar do espólio as parcelas pagas, razão não assiste ao contestante. Avalista é aquele que aceita ser responsável pelo pagamento do empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa. Ou seja, quem dá o aval é garantidor da dívida, assumindo o risco de que, se o devedor não pagar, ele será responsável pelo pagamento, com todos os seus bens. É certo que, com a morte da devedora principal, tendo o avalista se tornado o devedor principal, o banco pode cobrar-lhe a totalidade do débito. Entretanto, a relação existente entre o banco e o autor não se confunde com aquela existente entre as partes (devedor principal e avalista). Existe entre o Autor (avalista) e a devedora principal (hoje o espólio) uma solidariedade. E aquele que se coloca na condição de devedor solidário, responde pela totalidade da dívida e o Credor, pode exigir de qualquer dos devedores solidários a integralidade dos valores devidos. Na hipótese dos autos, com a morte da devedora principal, não tendo como o Autor acionar o beneficio da ordem, dispensado nos contratos de empréstimo, a obrigação havida com banco credor foi transferida em sua totalidade ao avalista/ Autor. Dessa forma, não havendo como transferir a obrigação aos herdeiros perante o banco e tendo este o direito de cobrar a dívida em sua totalidade do Autor, como vinha procedendo (ID n. 37330792 - Outros Documentos (Contracheque 04 2019) e 37330809 - Outros Documentos (Contracheque 05 2019), não é razoável exigir que o Autor pague a dívida inteira para somente depois cobrar do espólio. Além disso, exigir que o Autor pague todas as prestações do empréstimo para somente depois cobrar do Espólio, poderá causar um prejuízo irreversível ao Autor ou a terceiros, vez que poderá ocorrer a prescrição quanto à certas parcelas do contrato ou até mesmo a venda do bem imóvel a terceiros de boa-fé antes da quitação total da dívida. Por outro lado, também não é razoável exigir que o Autor tenha de acionar a justiça cada vez que efetuar o pagamento de uma prestação do empréstimo. Assim, o mais justo e razoável é responsabilizar o espólio pelo pagamento da integralidade da dívida que está sendo inevitavelmente descontada da conta bancária do Autor mensalmente. (...)”[2] Da fundamentação alinhada na sentença afere-se que o resolvido não se alinhara linearmente, tendo em conta o consignado no dispositivo e na própria fundamentação alinhavada, imputando responsabilidade ao espólio sem indicar seu destinatário e ignorando a inviabilidade de se repetir o que não fora ainda vertido. Confira-se, quanto à temática referente às espécies genésicas das decisões de cunho meritório, importante escólio doutrinário, litteris: “(...) Como já se viu anteriormente, toda sentença de mérito deve ser certa (art. 492, parágrafo único), isto é, deve conter uma certificação, um acertamento. Pois é preciso agora deixar claro que a esta certificação dá-se o nome de declaração. Declarar é tornar certo, induvidoso, eliminando oficialmente qualquer dúvida ou incerteza que pudesse haver. Pois toda sentença de mérito deve conter uma declaração e, por isso, é comum – e correta – a afirmação de que toda sentença de mérito é declaratória. Há, porém, sentenças de mérito que contêm apenas esta certificação e, por isso, são meramente declaratórias. É o que se dá, por exemplo, com a sentença que julga procedente pedido de reconhecimento de paternidade. Este pronunciamento judicial se limita a certificar que uma pessoa é pai de outra. É, também, o que se tem na sentença que reconhece a aquisição de propriedade por usucapião (já que tal sentença não constitui o direito de propriedade, mas certifica que tal direito foi adquirido no momento em que se completaram os requisitos, inclusive o temporal, para a usucapião). É importante ter claro que, como regra geral, a sentença de mérito não declara fatos. Declaram-se relações jurídicas. Assim, não é tecnicamente correto declarar-se, por exemplo, que o autor emprestou dinheiro ao réu (pois isto seria declarar um fato). Declara-se, isto sim, que o autor é credor do réu (já que aí se estaria a declarar a existência, entre eles, de uma relação obrigacional). Prevê o art. 19, I, a possibilidade de se declarar não só a existência ou inexistência de relação jurídica, mas também seu modo de ser. É o que se dá em casos nos quais não existe controvérsia sobre a existência de uma determinada relação jurídica, mas sobre algum de seus aspectos. Cabe à sentença, em casos assim, certificar não que a relação existe, mas como ela é (declarando-se, por exemplo, que a relação jurídica está sujeita a uma condição resolutiva; ou que existe uma condição suspensiva; ou, ainda, que a relação jurídica tem duração limitada no tempo, indicando seu termo final). Normalmente se afirma que só em um caso se admite a prolação de sentença meramente declaratória de um fato: na hipótese em que o pronunciamento judicial se limita a certificar a autenticidade ou falsidade de um documento (art. 19, II). É preciso reconhecer, porém, pelo menos mais uma hipótese de sentença meramente declaratória de um fato: a da sentença que acolhe pedido de demarcação de terras, determinando o traçado da linha demarcanda (art. 581). É que esta sentença não constitui o limite entre duas áreas de terra, mas certifica o lugar exato em que tal limite está (e estava, mesmo antes da sentença, embora isto fosse objeto de dúvida). E não se pode negar que o lugar onde fica o limite entre dois imóveis não é uma relação jurídica, mas um fato. As demais sentenças de mérito são mais complexas do que esta que acaba de ser vista. É que todas as demais sentenças de mérito são declaratórias, mas não o são meramente. Em outros termos, as demais sentenças de mérito declaram e, além disso, fazem algo mais (constituem, condenam). São sentenças que têm dois momentos lógicos, um declaratório e outro que a identifica como sentença de outra natureza que não meramente declaratória. Pois é entre essas sentenças mais complexas que se encontra a sentença constitutiva. Esta se caracteriza por conter ato judicial que determina a criação, modificação ou extinção de relação jurídica. Casos há, pois, em que a sentença contém comando que determina a criação de uma relação jurídica. É o que se dá, por exemplo, com a sentença que defere a adoção de pessoa maior de dezoito anos (caso em que, nos estritos termos do art. 1.619 do CC, depende-se de “sentença constitutiva”). No caso de adoção de crianças e adolescentes também se profere sentença constitutiva (art. 47, caput e § 7 o – este falando expressamente em “sentença constitutiva” – do ECA). Em outras hipóteses, a sentença determina uma modificação em relação jurídica já existente. É o que se tem, por exemplo, na sentença que determina a revisão judicial de aluguel (art. 69 da Lei de Locações) ou na sentença que decreta a separação judicial, a qual dissolve a sociedade conjugal sem encerrar a relação matrimonial (CC, arts. 1.575 a 1.577). Por fim, há sentenças que determinam a extinção de uma relação jurídica. É o que se tem com a sentença que decreta o divórcio, ou com aquela que anula um contrato (dissolvendo a relação existente entre os contratantes). Caso especial de sentença constitutiva se encontra no art. 501. Trata-se da hipótese em que o demandante é credor de obrigação de emitir declaração de vontade (como a que resulta, por exemplo, de um contrato-promessa, como é a promessa de compra e venda). Pois, neste caso, a sentença de procedência do pedido de reconhecimento dessa obrigação prescinde de execução (e, por isso, não é condenatória), sendo capaz de, uma vez transitada em julgado, produzir todos os efeitos da declaração de vontade não emitida (art. 501, in fine). Assim, por exemplo, se as partes celebraram uma promessa de compra e venda de imóvel e, depois, não foi celebrado o contrato definitivo (isto é, o contrato de compra e venda), a sentença a que se refere o art. 501 substitui o contrato definitivo, que não terá mais de ser celebrado, sendo possível promover-se o registro da sentença no registro de imóveis, do mesmo modo como se teria, normalmente, promovido o registro da escritura de compra e venda. Em todos esses casos, a sentença de mérito é constitutiva. Por fim, chama-se sentença condenatória àquela sentença que, reconhecendo a existência de um dever jurídico, permite a prática de atividade jurisdicional posterior destinada a efetivar aquilo que na sentença se reconheceu ser direito de uma das partes. Em outros termos, sentença condenatória é aquela que permite o desenvolvimento de atividade executiva (em sentido amplo, aí incluídas tanto a execução por sub-rogação, em que o Estado-juiz substitui a atividade do sujeito passivo do dever jurídico, como se dá no caso em que o devedor de dinheiro vê seus bens expropriados para satisfação do crédito exequendo; como a execução por coerção, em que medidas destinadas a constranger o titular do dever jurídico, como multas por atraso no cumprimento da decisão ou prisão civil – expressamente autorizada no caso de dívida inescusável de alimentos –, são empregadas para forçar o devedor a cumprir seu dever). Toda sentença que permite o desenvolvimento de atividade jurisdicional posterior, de natureza executiva, é, portanto, condenatória. Discutia-se, ao tempo da legislação processual anterior, se haveria sentenças meramente declaratórias que poderiam ser consideradas título hábil a permitir a instauração da execução (título executivo). Com a vigente legislação processual, porém, esta discussão perde sentido por completo. É que qualquer sentença, seja ela de procedência ou de improcedência, que declare a existência de um dever jurídico ainda não cumprido, certo, líquido e exigível (art. 783) permite a instauração de atividade executiva e, portanto, deve ser considerada sentença condenatória. Dito de outro modo, a diferença fundamental entre uma sentença meramente declaratória (da existência de uma obrigação ou outro dever jurídico) e uma sentença condenatória é que esta permite a instauração de atividade executiva, e aquela, não permite que tal atividade se desenvolva (por ser absolutamente desnecessário, como se dá nos casos de usucapião ou de reconhecimento de paternidade, nenhum dever jurídico tendo sido reconhecido na sentença; ou por não ser ainda possível, por não ser a obrigação reconhecida certa, líquida e exigível, como se daria no caso de se reconhecer a existência de obrigação ainda não vencida). Não é por outra razão, aliás, que o art. 515, I, afirma ser título executivo judicial (e, portanto, ter natureza condenatória) a decisão judicial que reconhece a exigibilidade de obrigação. (...)”[3] Defronte essa elucidativa preleção, desponta irrefragável que a aferição da gênese do provimento judicial não perpassa pela verificação do vocábulo verbal que veiculara, mas demanda a análise da determinação que efetivara. Tal idiossincrasia, por óbvio, emana patente da prescrição que perfectibilizara o decisum, prescindindo do exame do verbo que o guarnecera. Trasladada essa intelecção para o caso concreto, ressoa que, na espécie, a sentença que ensejara o título judicial exequendo, conquanto reconhecendo a existência da dívida imputável ao agravante, responsabilizando-o pela quitação dos contratos, o que encerraria verdadeiro decreto condenatório, passível, portanto, de ser exigido via de cumprimento de sentença, exsurgira desprovida de certeza, ensejando forma, inclusive, de enriquecimento sem causa. Com efeito, a despeito de haver reportado que seria viável impor ao espólio a obrigação de pagar ao agravado a íntegra do montante avalizado, embora ainda não paga a dívida por ele, o dispositivo emergira incerto, não encerrando provimento condenatório, nem poderia, pois estaria condenando o espólio a repetir o que ainda não fora pago. Sob essa realidade, ressai evidente que a inexequibilidade do título judicial içada pelo agravante em sua impugnação subsiste, ao menos por ora e de forma parcial, enquanto não perfectibilizada a quitação dos mútuos, descerrando que a insurgência deveria ser acolhida em sede de impugnação, ao menos em parte. Diante desse cenário, entrementes, ante o conteúdo do dispositivo sentencial, e como forma de se emprestar efetividade à prestação jurisdicional, deve ser reconhecida a factibilidade de execução da sentença, o que, contudo, somente será possível após a quitação dos mútuos, quando, então, poderá o agravado postular a repetição do vertido, ou, ainda, das parcelas já vencidas. Ou seja, por ora, o viável de ser executado são as parcelas já pagas pelo agravado como garantidor da falecida. E isso se verifica porque, a despeito de o ilustrado provimento sentencial não ter manejado o verbo condenar, declarou a subsistência da obrigação de o espólio reembolsar o agravado pelo que solver em razão dos contratos firmados pela falecida. Essa declaração, por certo, somente se reveste de eficácia se for compreendida em compasso com a fundamentação desenvolvida, até porque, se assim não fosse, sequer interesse de agir do agravado subsistiria. Portanto, a interpretação do resolvido é no sentido de que fora reconhecida a obrigação de o espólio reembolsar o agravado pelo que verter como garantidor da falecida, daí a necessidade de modulação da eficácia executória do decisório. Essa viabilidade, a despeito da natureza eminentemente declaratória de que se revestira a sentença, já restara reconhecida em entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, que assentara a existência de conteúdo condenatório em sentenças declaratórias, em situações pontuais, consoante estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a possibilidade de execução de sentença de qualquer natureza, de procedência ou de improcedência, quando esta possui conteúdo condenatório. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 4. No caso, extrai-se dos autos que a decisão de improcedência proferida na ação declaratória possui eficácia executiva. Desse modo, não há falar em inexistência de eficácia executiva do título judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 7. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1594440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020) “RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em 13/06/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2016 e atribuído ao gabinete em 08/08/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a existência de erro material no acórdão recorrido, bem como sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios. 3. Não se caracteriza a apontada ofensa ao art. 1.022, III, do CPC/15 quando o erro material indicado constitui verdadeira tese de defesa e não uma aparente incorreção na redação do acórdão recorrido. 4. Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante. 5. No momento em que firmado o contrato contendo as cláusulas abusivas, nasce para o recorrente a pretensão - imprescritível - de ver declarada a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica estabelecida entre as partes. No entanto, quando, em cumprimento àquelas cláusulas, lhe é exigido o pagamento a maior dos encargos incidentes sobre a dívida, com base nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, configura-se a violação do direito, a partir da qual nasce outra pretensão: a de reclamar a repetição do indébito, cujo exercício se sujeita ao prazo prescricional previsto na lei. 6. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão puramente declaratória de abusividade das cláusulas contratuais; a pretensão condenatória a ela vinculada, todavia, nasce somente a partir do momento em que se exige o pagamento a maior, o que se dá na data do vencimento de cada parcela. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1740714/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Na decisão a quo ficou consignado: "No caso em apreço, houve o reconhecimento da dívida, portanto, de pagar quantia. Nada obsta, portanto, que se dê o início ao cumprimento de sentença, com inclusão do débito já declarado exigível, em observância ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional." 2. Com efeito, o art. 475-N, I, do CPC contempla todas as espécies de sentenças que sejam proferidas no Processo Civil, de modo a implicitamente afastar a exclusividade da sentença condenatória, antes conferida pelo antigo art. 584, I, para constituir título executivo. Ao que parece, quis deixar claro o legislador que qualquer sentença que reconhecer a existência de uma obrigação exigível - o que certamente inclui a de natureza declaratória (e até constitutiva) - tem eficácia executiva. No mesmo sentido o REsp 1.261.888/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJe 17.11.2011, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 3. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1680858/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) Diante desse alinhado, imperioso o reconhecimento de ausência de executividade imediata do título exequendo se ainda não demonstrado o efetivo adimplemento dos mútuos pelo exequente, devendo o executivo subjacente prosseguir somente se e quanto às prestações já adimplidas por ele. Deve ser ressalvado que, quanto às parcelas já realizadas, o executivo poderá ter trânsito, diante da executividade reconhecida ao título judicial. Alfim, sobeja que as demais arguições deduzidas pelo agravante, de seu turno, consubstanciadas na impenhorabilidade do único imóvel que integra o seu patrimônio, e, ademais, inviabilidade do pedido de habilitação do crédito do agravado em inventário, não restaram examinadas pelo Juízo de origem. Sob essa circunstância, o agravante, antes da submissão da questão que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade e de impossibilidade de habilitação do crédito do agravado em inventário. Com efeito, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento dessas questões por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada as questões formuladas pelo agravante no agravo, referentes à impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade e à impossibilidade de habilitação do crédito do agravado em inventário, porque ainda não deduzida e resolvida no bojo da ação principal, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca da averbação premonitória do imóvel que individualizara, formulada pelas agravantes, ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido parcialmente, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser parcialmente suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, admitindo-o parcialmente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, sobrestando o trânsito do executivo em relação às parcelas originárias dos contratos ainda não realizadas pelo agravado, podendo prosseguir quanto ao que já fora por ele realizado como garantidor, até a análise de mérito do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70419452, Cumprimento de Sentença no 0704640-60.2019.8.07.0004. [2] - ID Num. 70419452, Cumprimento de Sentença no 0704640-60.2019.8.07.0004. [3] Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, pp. 254/256.